Tribunal: TJES
Processo: 0010311-28.2017.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010311-28.2017.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPÓLIO DE RENATA NUNES MACHADO

APELADO: MILTON FABRES

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. REQUISITOS DO ART. 1.238 DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara Cível que deu provimento à apelação para reformar a sentença e julgar improcedente pedido de usucapião extraordinária, ao fundamento de ausência de comprovação inequívoca da posse com animus domini e dos demais requisitos do art. 1.238 do Código Civil. O embargante sustenta omissão quanto à análise de provas documentais e testemunhais, à incidência do parágrafo único do art. 1.238 do Código Civil, à inexistência de clandestinidade e à alegada ausência de oposição anterior ao ajuizamento da ação, com requerimento de suprimento do vício e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, por deixar de apreciar provas e fundamentos relevantes à configuração da usucapião extraordinária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cabimento dos embargos de declaração se restringe às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O Superior Tribunal de Justiça estabelece que a omissão apta a ensejar embargos ocorre quando o órgão julgador deixa de enfrentar ponto que deveria ter sido decidido, inexistindo vício quando apenas rejeita argumentos da parte, conforme AgInt no AREsp 986.173/SC.

5. O acórdão embargado examinou expressamente os requisitos da usucapião extraordinária previstos no art. 1.238 do Código Civil, assentando a necessidade de posse ininterrupta, sem oposição e com animus domini, além de prova robusta e inequívoca dos elementos constitutivos.

6. O colegiado consignou que a prova testemunhal referia-se, em grande parte, a imóvel diverso, que inexistiam documentos comprobatórios de locação, pagamento de tributos ou exercício de posse qualificada, e que houve resistência do titular dominial.
7. A insurgência do embargante revela inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado, o que não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC e afasta a existência de vício integrativo.
IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se destinando à rediscussão do mérito da decisão.

2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta os pontos essenciais da controvérsia e apenas adota conclusão contrária aos interesses da parte.

3. A rejeição de argumentos relativos à comprovação dos requisitos da usucapião extraordinária não configura vício integrativo.

4. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser veiculado por meio recursal adequado, e não por embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, art. 1.238, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 24.04.2018, DJe 03.05.2018; STJ, AgInt no AREsp 1.553.599/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 11.04.2022, DJe 13.05.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0010311-28.2017.8.08.0011

EMBARGANTE: MILTON FABRES

EMBARGADO: ESPÓLIO DE RENATA NUNES MACHADO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
MILTON FABRES
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
contra o v. acórdão (id. 16383913) proferido pela Eg. Terceira Câmara Cível, sob a relatoria do E. Des. Aldary Nunes Junior quando convocado para substituir o E. Des. Carlos Simões Fonseca, que, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de usucapião extraordinária.

Em suas razões, o recorrente alega omissão quanto à análise de provas documentais e testemunhais que, a seu ver, demonstrariam a identificação precisa do imóvel, sua ocupação contínua por mais de 15 (quinze) anos e a existência de benfeitorias aptas a caracterizar posse mansa, pacífica e com
animus domini
. Sustenta ausência de enfrentamento de imagens fotográficas, registros do
Google Street View
e depoimentos que indicariam a localização do lote ao lado do Lote 8, pertencente à MBS Tratores, bem como o exercício de atividade produtiva no local, circunstância que atrairia a incidência do parágrafo único do art. 1.238 do Código Civil. Defende, ainda, que não houve apreciação específica acerca da alegada inexistência de clandestinidade e da suposta oposição apenas posterior ao ajuizamento da ação, requerendo o suprimento das omissões e o prequestionamento dos dispositivos legais invocados.

Muito bem.

De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
na decisão judicial.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a
omissão
ensejadora do cabimento dos embargos
“são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.”
(AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Dito isso, entendo que a irresignação não merece acolhida.

Isso porque, ao contrário do que alega a embargante, o v. acórdão não padece dos vícios apontados, na medida em que apreciou de forma clara as alegações trazidas pelas partes e concluiu pela reforma da sentença.

Para que não restem dúvidas, vejamos trechos do v. acórdão de id. num. que demonstram a inexistência dos vícios apontados:

[...]
Nos termos do art. 1.238 do Código Civil, a usucapião extraordinária exige a comprovação de posse ininterrupta e sem oposição por 15 (quinze) anos, sendo este prazo reduzido para 10 (dez) anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

Com efeito, a usucapião constitui forma originária de aquisição da propriedade, o que implica a dispensa de justo título e boa-fé, sendo suficiente a demonstração da posse qualificada no tempo legalmente previsto.

Como bem pontua Silvio de Salvo Venosa:

"Na usucapião, a posse há de ser pública, contínua e incontestada, com ânimo de dono, ou seja, exercida como se proprietário fosse, independentemente de título aquisitivo formal. A publicidade da posse é fundamental, pois é por meio dela que se possibilita a oposição do legítimo titular."

(Direito Civil: Direitos Reais, 22. ed. São Paulo: Atlas, 2022, p. 233)

Entretanto, a robustez da prova requerida para tanto não pode ser relativizada. A jurisprudência pátria, em reiteradas oportunidades, tem reafirmado a necessidade de que os elementos constitutivos da usucapião estejam demonstrados de maneira inequívoca e concludente, sendo inadmissível qualquer dúvida quanto à natureza e extensão da posse.

A propósito, o colendo Superior Tribunal de Justiça assim assentou:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. VIOLAÇÃO AO ART . 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE POSSE COM ANIMUS DOMINI. IMPOSSIBILIDADE DE SOMA DE POSSES ANTECEDENTES . REQUISITOS DA USUCAPIÃO ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA NÃO COMPROVADOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1 . Não se verifica a alegada violação ao art. 535 do CPC/73, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação. 2 . "Qualquer que seja a espécie de usucapião alegada, a comprovação do exercício da posse sobre a coisa será sempre obrigatória, sendo condição indispensável à aquisição da propriedade. Isso porque a usucapião é efeito da posse, instrumento de conversão da situação fática do possuidor em direito de propriedade ou em outro direito real. 4. Se não se identificar posse com ânimo de dono, acrescido do despojamento da propriedade, que qualifica a posse, o exercício de fato sobre a coisa não servirá à aquisição da propriedade" ( REsp 1 .644.897/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe de 07/05/2019). 3 . No caso dos autos, o Tribunal de origem concluiu que não ficou comprovada a posse com ânimo do dono, de modo a obstar a configuração dos requisitos da usucapião ordinária e a possibilidade de soma das posses dos proprietários anteriores para configuração da usucapião extraordinária. A modificação de tal entendimento demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1553599 SC 2019/0230398-5, Data de Julgamento: 11/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022)

No presente caso, verifica-se que a prova dos autos não se mostra suficiente para amparar o reconhecimento da prescrição aquisitiva.

Embora o juízo a quo tenha fundamentado a sentença com base nos depoimentos testemunhais, é de se destacar que grande parte das declarações prestadas sobre a posse prolongada se refere a imóvel distinto — um terreno contíguo, no qual funcionava uma oficina mecânica.

As três testemunhas arroladas pelo próprio espólio (requerida na origem) foram categóricas ao afirmar que: (i) o galpão da oficina mecânica se situava em lote diverso do objeto da presente ação; (ii) o muro pré-moldado que delimita atualmente o terreno foi construído recentemente, por volta de 2020, após a saída de um inquilino de nome Clênio; (iii) o terreno objeto da ação permaneceu, até há poucos anos, cercado apenas por uma cerca simples, sem qualquer construção permanente, sem sinais de habitação ou uso produtivo.

Ademais, a alegação do apelado de que teria alugado o imóvel por mais de 15 anos não foi acompanhada de documentos comprobatórios, como contratos, recibos de locação ou sequer contas de consumo em nome próprio ou de supostos locatários. Tampouco há nos autos qualquer elemento que comprove o recolhimento de tributos (IPTU) por parte do apelado.

Importa lembrar que a clandestinidade da posse, seja por falta de publicidade, seja por ausência de exteriorização do animus domini, é incompatível com a aquisição da propriedade por usucapião.

Maria Helena Diniz ensina com precisão:

“A posse há de ser contínua, mansa e pacífica, isto é, exercida sem oposição, sem violência e sem clandestinidade. Aquele que ocupa o imóvel ocultamente, sem que os proprietários ou os vizinhos possam identificá-lo como possuidor, não satisfaz os requisitos legais para usucapir.”

(Curso de Direito Civil Brasileiro. Volume 4: Direito das Coisas. 37. ed. São Paulo: Saraiva, 2023, p. 188)

Assim, diante da fragilidade probatória do alegado animus domini, da resistência do verdadeiro titular dominial, e da existência de inventários sucessivos sobre o imóvel — que dificultaram a regularização dominial por parte do espólio —, não se mostra juridicamente viável o reconhecimento da prescrição aquisitiva pretendida.

Frisa-se, ademais, que a posse contestada pelo proprietário ou seus sucessores, inclusive por meio de notificações, ações judiciais e visitas ao local, rompe a pacificidade exigida pela legislação civil, inviabilizando a usucapião extraordinária.

Portanto, diante do conjunto probatório e dos princípios que regem o instituto da usucapião, impõe-se a reforma da sentença, a fim de se julgar improcedente o pedido formulado na petição inicial. [...]”

Assim, verifico que a matéria tida como omissa foi expressamente apreciada no acórdão recorrido. O que se vê, na realidade, é que o entendimento firmado pela Eg. Terceira Câmara Cível foi diverso do ora esposado nos presentes aclaratórios, o que não implica a existência do vício de omissão.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos aclaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.